Tribunal: CARF
Processo: 23034.022162/2003-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022162/2003-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.243 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ASSOCIACAO BM&F
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento referente à contribuição do salário-educação, conforme
Notificação para Recolhimento de Débito – NRD de e-fl. 75.
A Impugnação foi julgada improcedente pelo FNDE, consoante decisão de
21/02/2005 (e-fls. 339/345), assim motivada:

Com base no Termo de Encerramento, fl. 14 e Informação n° 189/2004, fl.35, esta
Coordenação emitiu a Notificação para Recolhimento de Débito - NRD n° 139/2004, fl.
36, referente às competências 12/96, 08/02 a 13o/02 e 01/03 a 08/03, no valor de
R$10.452,27 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos),
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022162/2003-68
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022162/2003-68

concernente à deduções indevidas e falhas de recolhimento. A cobrança foi devidamente
recepcionada pela empresa, conforme Aviso de Recebimento - AR de fl.40.
Quando da Inspeção realizada pelos técnicos do FNDE, foi constatado que a empresa
recolheu a contribuição do salário-educação de 01/95 a 13/95 em GRPS/INSS; de 01/96
a 05/98, em guia própria do FNDE; de 06/98 a 07/02, por meio de depósitos judiciais de
2,7% (INCRA/FNDE), sendo que preencheu a GFIP com código de Outras Entidades,
qual seja o código 0002, que exclui o repasse da importância ao FNDE por parte do
INSS.
Tendo em vista esta última situação, foi concedido prazo de 15(quinze) dias para que a
empresa a regularizasse. Na mesma inspeção, foi constatada a necessidade de
compatibilizar o número de alunos indenizados com as deduções efetivadas a partir do
2o semestre de 1996, oportunidade em que também foi concedido prazo para
regularização.
A título de observação, note-se que às fls. 15 a 25 dizem respeito a documentação de
uma filial da empresa em questão, não devendo ser considerada para fins de consulta
deste processo.
Segundo a informação de fl.35, foi constatado débito em relação ao período 08/2002 a
08/2003 e que não foi efetuado o cadastramento dos alunos no Programa RAI, para o
segundo semestre de 1996, sendo que tais deduções foram incluídas neste mesmo
processo de cobrança.
Em resposta à NRD emitida, a empresa apresentou defesa tempestiva às fls.41/120,
arguindo a decadência do direito de lançar, no que se refere à competência 12/96; a
nulidade da NRD, no que se refere às competências 08/2002 a 08/2003; e, ainda, a
extinção do crédito tributário, pelo pagamento, tecendo outras arguições acerca da
impossibilidade de responsabilização dos diretores da empresa.
(...)
Outro argumento trazido pela empresa diz respeito à competência do FNDE para
fiscalizar e notificar a empresa. Segundo o entendimento desta última, esta autarquia
não possui competência para fiscalizar e cobrar o Salário-Educação, trazendo
dispositivos dos Decretos n°s 3.142/99 e 4.943/03.
No entanto, inobstante as arguições da empresa, certo é que o FNDE possui
competência para fiscalizar e cobrar os débitos das empresas que deixaram de recolher o
salário-educação, ou o fizeram indevidamente.
Ainda que o FNDE não tivesse competência, nos termos alegados pela empresa,
necessário que seja observado o conteúdo de fls.l 19/120, onde consta Termo de
Retificação de Dados do Empregador - RDE, no qual pode ser verificado que a
Empresa preencheu o campo "código de outras entidades" com o código 0002, que
significa "optante", conforme legenda do próprio termo, requisitando sua retificação
para o código 0003, que significa "optante Fat. Anual Sup R$1.200.000,00".
Logo, se a própria empresa se declarou optante quando do preenchimento do termo de
retificação, não pode, por simples conveniência alegar que não é mais optante, para
eximir-se da obrigação.
Veja a propósito, que a empresa menciona o disposto no Decreto n°4.943/03, de forma
equivocada, pois o §5°, do art.9° deste dispositivo legal, disciplina que:
"Art. 9o
...
§5° A empresa que preencher seus formulários de arrecadação ou prestação de
informações ao INSS, com Código de Terceiro s que a identifica como optante
pela arrecadação direita ao FNDE, mesmo não tendo formalizado
expressamente sua opção num determinado exercício, poderá sofrer
levantamento de débitos pelo FNDE"
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022162/2003-68

Mais uma vez, considerando o dispositivo retromencionado, não há de se falar em vício
de notificação por incompetência /incapacidade da pessoa jurídica que a realizou, tendo
em vista que no caso, a competência do FNDE para fiscalizar e cobrar o débito está
clara, expressa, em dispositivo legal vigente.
Por fim, alega a empresa extinção do crédito tributário, pelo pagamento e apresenta
documentação da qual se verifica Guias de Previdência Social - GPS relativas às
competências ago/02 a ago/03, querendo, assim, comprovar o pagamento.
Em relação a tal arguição, não merece maiores considerações a empresa, tendo em vista
que não consta nos sistemas de cobrança, que a mesma recolheu o percentual referente
ao Salário-Educação. Ainda que a empresa tenha juntado Termo de Retificação de
Dados do Empregador - RDE, alegando o preenchimento equivocado e a retificação do
mesmo, pág 119, em consulta realizada no sistema do INSS - Plenus, verificou-se que
não houve a retificação até a presente data, sendo o percentual de 2,5% ainda devido.
Quanto à alegação de que a NRD possui vício considerado insanável por conter o nome
do Representante da empresa como co-responsável, também não merece ser acolhida,
uma vez que a notificação administrativa tem apenas o condão de informar à empresa da
existência da dívida, conferindo-lhe prazo para que pague. Esta notificação há de ser
feita à pessoa, legalmente responsável e devidamente constituída, já que seria
impossível notificar a própria pessoa jurídica, por razões óbvias. Certo é que apenas nas
hipóteses legais, traçadas no art. 135 do CTN haveria de se falar em responsabilidade
do(s) sócio(s) da empresa, mas, como dito, não se está tecendo responsabilidade pessoal
ao representante legal da empresa, ele está, tão somente, servindo de meio para
cientificar a empresa do ato administrativo.

Cientificado da decisão de primeira instância após 12/12/2005 (e-fls. 401), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 12/01/2006 (e-fls. 410/454), sustentando que a
decisão é nula por ausência de fundamentação, que deve ser reconhecida a decadência
(competência 12/1996), que os servidores do FNDE não eram autoridades competentes, que o
crédito está extinto pelo pagamento e que os diretores não podem ser responsabilizados.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte foi autuado pelas seguintes razões (e-fl. 31):
- de 08/02 a 08/03, recolheu em GPS/INSS com o índice de 2,7 % (INCRA/FNDE),
porém preencheu a GFIP com código de Outras Entidades 0002, que excluí o FNDE
quando do repasse por parte do INSS, apuramos as Bases - de - Calculo. A empresa
deverá solicitar a correção do código a CEF, bem como o repasse ao FNDE por parte do
INSS, para tanto, concedemos o prazo de 15 (quinze) dias para providências;
Compulsando os autos, verifico que o contribuinte formalizou pedido de
retificação de dados (e-fls. 241/243).
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique se
(1) o pedido apresentado pelo contribuinte (e-fls. 241/243) está correto e seguiu orientações
vigentes à época e (2) se os recolhimentos efetuados pelo contribuinte, sob código equivocado
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022162/2003-68

(com pedido posterior de retificação), referentes às competências 08/2002 a 08/2003, são
suficientes para extinguir o crédito tributário exigido nos autos.
Do resultado da diligência, que deverá ser consolidado em informação fiscal, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 479
DF CARF MF
Original